Tribunal: TJMT
Processo: 1040858-18.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040858-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORES PÚBLICOS. DESCONTOS SALARIAIS POR AFASTAMENTO DECORRENTE DE CONTATO COM INFECTADOS POR COVID-19. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATUAÇÃO SINDICAL COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde no Estado de Mato Grosso, declarando a ilegalidade dos descontos efetuados nos vencimentos de servidores afastados do trabalho por apresentarem atestados médicos do SUS, após contato com pessoas diagnosticadas com COVID-19. O Estado defendeu a legalidade dos descontos, com base no Decreto Estadual n.º 554/2020 e no art. 64, I, da LC n.º 04/90, alegando desnecessidade de processo administrativo e possibilidade de teletrabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Administração Pública pode efetuar descontos nos vencimentos de servidores afastados por recomendação médica sem a instauração de procedimento administrativo prévio; e (ii) definir se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em ação coletiva ajuizada por sindicato na condição de substituto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública, mesmo ao exercer autotutela sobre sua folha de pagamento, está vinculada aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo inadmissível a realização de descontos sem oportunizar a manifestação prévia dos servidores.

4.

A apresentação de atestados médicos emitidos por profissionais do SUS, com respaldo em normativas sanitárias vigentes (Portaria Conjunta MPTME-ME n.º 20/2020 e IN SEPLAG n.º 17/2020), constitui justificativa formal e idônea, cuja recusa unilateral, com repercussão patrimonial, configura ato administrativo restritivo sujeito às garantias do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

5. O desconto salarial, mesmo quando não qualificado como sanção, possui efeitos lesivos imediatos, motivo pelo qual deve ser aplicado por meio de decisão motivada e precedida de contraditório e ampla defesa.

6. O sindicato atuou como substituto processual, com fundamento no art. 8º, III, da Constituição Federal, em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria, o que atrai, por simetria, a aplicação do art. 18, da Lei n.º 7.347/85.

7. Conforme jurisprudência do STJ, nas ações coletivas ajuizadas por sindicatos como substitutos processuais, é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, salvo em caso de má-fé, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1.

A Administração Pública não pode realizar descontos nos vencimentos de servidores com base na rejeição de atestados médicos sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa. 2. O desconto unilateral com base em manifestação da perícia oficial, sem impugnação possível pelo servidor, viola o devido processo legal. 3. É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações coletivas ajuizadas por sindicato na qualidade de substituto processual, salvo má-fé, o que se aplica por simetria ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 8º, III; LC/MT n.º 04/1990, art. 64, I; Lei n.º 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgRg Cível nº 1004975-90.2022.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.12.2023; TJMT, MS Cível nº 1011578-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 06.08.2020; STJ, AgInt no REsp 2010444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28.11.2022; TRF3, ApCiv nº 0002402-68.2014.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 04.12.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Pierro de Faria Mendes
, nos autos de n.°
1040858-18.2021.811.0041
, em trâmite perante a
Vara Especializada em Ações Coletivas
, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID.
326832450
):

“
Vistos.

Trata-se de Ação Coletiva proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual o Requerente pleiteia, em síntese, o ressarcimento de valores descontados indevidamente nos proventos de servidores lotados no ambulatório do Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade do Estado de Mato Grosso - CERMAC (ID. 70161468, documentos de ID. 70161469 a ID. 70162344, e aditamento em ID. 70326362).

Afirma o autor que, entre os dias 16/08/2021 e 18/08/2021, servidores do referido ambulatório testaram positivo para COVID-19, tendo sido afastados de suas funções por orientação da Coordenadoria Administrativa, por 07 (sete dias), “para fins de barreira sanitária”, nos moldes do atestado em ID. 70161475.

No entanto, a despeito da garantia de que não sofreriam prejuízo funcional ou financeiro, os servidores foram surpreendidos com descontos efetuados em seus proventos, sob alegação de faltas injustificadas decorrentes da não regularização do sistema WebPonto junto à Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) da Secretaria de Estado de Saúde (SES), apontando a ocorrência de violação do contraditório e da ampla defesa, por ausência de processo administrativo prévio que justificasse tais descontos, requerendo, além do ressarcimento integral dos valores descontados indevidamente, a cessação imediata dos descontos e a prevenção de novos descontos sob o mesmo fundamento.

A gratuidade da justiça foi indeferida no ID. 70864669, tendo o Autor comprovado o recolhimento das custas de ingresso no ID. 71122668.

O pedido antecipatório da tutela provisória de urgência foi indeferido no ID. 73696166.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação no ID. 80005121, alegando, em resumo, que os servidores agiram em desconformidade com a Instrução Normativa n. 17/2020/SEPLAG, uma vez que deveriam ter comunicado à chefia imediata e adotado o regime de teletrabalho, pugnando pela total improcedência dos pedidos iniciais.

O SISMA impugnou a contestação no ID. 95246505, reiterando integralmente os pedidos formulados na inicial e defendendo a ilegalidade patente dos descontos promovidos pelo requerido, sustentando a violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, enfatizando que não houve qualquer apuração administrativa criteriosa dos fatos imputados aos servidores.

Oportunizado às partes especificarem as provas que pretendiam produzir (ID. 95505985), o ESTADO afirmou não possuir provas a serem produzidas (ID. 96317569), reiterando argumentos defensivos anteriores, enquanto o SISMA pugnou pela produção de prova testemunhal (ID. 100237643).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se contrariamente à produção de prova testemunhal, considerando tratar-se de matéria eminentemente de direito (ID. 106071233).

Comunicado o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1004519-52.2022.8.11.0000, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID. 121476424).

Na decisão saneadora (ID. 107121157), foi deferida a produção de prova testemunhal requerida pelo autor, tendo sido designada audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas pelo Autor (ID. 141478335), determinando ainda a intimação do Réu e do Ministério Público para manifestação quanto aos documentos complementares juntados pelo SISMA (CT n. 44/2021/AMB. de Dermatologia Sanitária/CERMAC e Ofício n. 006/DG/CERMAC/2021, IDs. 141414032 e 141414033).

A audiência de instrução ocorreu regularmente em 12/06/2024 (ID. 158839021), ocasião em que foram inquiridas como informantes as servidoras Luciana Abílio Miguel Diniz e Amanda Cristine Duroure da Silva, em razão de apresentarem interesse direto na demanda, por terem sofrido os descontos combatidos na inicial em seus proventos, tendo o SISMA desistido da oitiva das demais testemunhas (Relatório de mídias no ID. 158833873).

Encerrada a instrução, o SISMA apresentou memoriais reiterando seus pedidos iniciais, enfatizando as provas coligidas aos autos (ID. 160432632), e o ESTADO manteve integralmente sua tese defensiva pela improcedência total do feito (ID. 164524909).

O Ministério Público apresentou parecer no ID. 165807176, opinando “pela procedência parcial dos pedidos iniciais, para provimento do pedido de ressarcimento dos valores descontados das folhas de pagamento dos 31 (trinta e um) servidores públicos identificados pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso, apenas na proporção de sua ausência justificada, com o ressarcimento, pelo Estado de Mato Grosso, de 3 (três) dias de trabalho”.

Feito concluso para sentença em 16/08/2024.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Inexistindo preliminares ou questões pendentes, tendo sido o feito devidamente saneado e instruído, passo ao julgamento do mérito demanda.

Conforme documentado nos autos, trata-se de Ação Coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso - SISMA, que visa, em síntese, ao ressarcimento de valores descontados dos proventos de servidores lotados no CERMAC, em decorrência de afastamento funcional por recomendação administrativa relacionada à contaminação por COVID-19, bem como pela vedação à repetição da conduta estatal sem prévia observância do devido processo legal.

Em sua defesa, o ESTADO atribuiu aos servidores o descumprimento de determinações administrativas contidas na Instrução Normativa n. 17/2020/SEPLAG, sustentando regularidade dos descontos e inexistência de violação a garantias fundamentais.

Os fatos comprovados nos autos indicam que servidores lotados no CERMAC, afastados do exercício de suas funções em razão de orientação administrativa frente à confirmação de casos de COVID-19, tiveram descontos efetuados em sua remuneração a título de faltas injustificadas, sob o argumento de irregularidade no registro junto ao sistema WebPonto.

Todavia, de acordo com a documentação acostada, tais servidores foram orientados a se afastar como medida de prevenção sanitária, com a emissão de atestados médicos regulares e ciência da chefia imediata (ID. 70161475 a ID. 70161489).

Ressalte-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Igualmente, a Lei Complementar Estadual n. 04/1990 - Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais -, previa à época dos fatos (antes das alterações da Lei Complementar n. 755/2023, com efeitos a partir de 1º/01/2023), que a perda da remuneração por falta ao serviço está condicionada à inexistência de motivo legal ou moléstia devidamente comprovada (art. 64, I), in verbis:

“Art. 64 O servidor perderá:

I - vencimento ou remuneração do dia que não comparecer ao serviço, salvo motivo legal ou moléstia comprovada; (...)”

Ora, ainda que o art. 64 da LC n. 04/1990 preveja descontos salariais em casos de ausência injustificada, tal dispositivo, evidentemente, não dispensa o respeito às garantias constitucionais mínimas.

De fato, a legislação estadual e a jurisprudência convergem no sentido de que o desconto em folha, por suposta falta injustificada, sem a instauração prévia de procedimento administrativo que assegure ao servidor a possibilidade de apresentar defesa, configura violação a direitos fundamentais, especialmente diante da natureza alimentar da verba atingida.

Neste ponto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou orientação no sentido de que a antecipação de penalidade, sem a apuração administrativa, implica afronta ao contraditório e à ampla defesa, sendo nulos os descontos realizados nestas condições, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR - FALTAS NÃO JUSTIFICADAS - DESCONTO RETROATIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - NECESSIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONSTATAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O desconto retroativo na folha de pagamento, em razão de supostas faltas não justificadas do servidor, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, importa em violação a direito líquido e certo, porque não observado o contraditório e à ampla defesa.” (TJMT. N.U 1004975-90.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/12/2023, DJe 15/12/2023) (g.n.)

Vale ressaltar que, ainda que o ESTADO sustente que os servidores deveriam ter se submetido ao regime de teletrabalho, comunicando a chefia imediata, consoante determina a Instrução Normativa n. 17/2020/SEPLAG, à luz da prova coligida, restou evidenciado que os afastamentos decorreram de recomendação para formação de “barreira sanitária” – e não de incapacidade laboral –, fundamentada em atestados médicos (ID. 70161475, ID. 70161479, dentre outros), e em cumprimento de medidas de prevenção ao contágio (Portaria MPTME-MS n. 20/2020), não havendo indicação de que os servidores tenham descumprido obrigações funcionais, mas, ao contrário, agiram sob orientação superior.

Ocorre que, o ESTADO, embasado em parecer técnico da Perícia Médica Estadual, conforme constou do Memorando n. 424/2021/SGP/GBSAGTES/SES-MT (ID. 72575870), que atestou a ausência de incapacidade laboral de forma genérica, acabou promovendo descontos diretamente na folha salarial dos servidores, sem prévia notificação individual, ferindo, nesse particular, o devido processo administrativo e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Logo, considerando que os servidores estavam efetivamente amparados por atestados médicos e orientações internas da Administração Pública para afastamento preventivo contra a disseminação do COVID-19, revela-se abusiva a negativa total de aceitação das justificativas médicas apresentadas, principalmente quando feito de forma genérica, não individualizada.

É que, a despeito da prerrogativa da Administração em fiscalizar a assiduidade e pontualidade de seus servidores, tal poder não pode se exercer em prejuízo dos princípios constitucionais e do direito ao contraditório, sobretudo diante de situação excepcional imposta pela Pandemia da COVID-19, respaldada por atestados médicos e orientação conjunta dos Ministérios da Previdência e Trabalho, da Economia e da Saúde, que estabeleceu as medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho (Portaria MPTME-MS n. 20/2020).

A interpretação sistemática do ordenamento conduz à conclusão de que o ato administrativo que determina o desconto de remuneração, sem a notificação prévia e sem oportunizar defesa, viola preceitos constitucionais e legais, uma vez que a aplicação da penalidade deve ser precedida de apuração regular, sob pena de nulidade do ato e obrigação de ressarcimento.

Evidentemente a verba objeto dos descontos indevidos ostenta natureza alimentar, o que acentua a gravidade da conduta estatal e impõe o ressarcimento célere, com vistas à recomposição do patrimônio dos servidores atingidos, em observância à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Vale frisar que o exame da controvérsia está adstrito à análise da legalidade dos descontos, da necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, bem como da obrigação de restituição dos valores descontados à margem do devido processo legal, não havendo nos autos discussão sobre eventual má-fé dos servidores, tema este que deveria, caso existente, ser objeto de apuração própria.

Em caso análogo, já decidiu o e. Tribunal de Justiça deste Estado:

“REEXAME NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISPENSA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM FOLHA. FALTA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O dever de assiduidade do Servidor Público do Estado do Mato Grosso encontra-se expressamente previsto no art. 64, inciso I, da Lei Complementar 04/90, sob pena de sofrer desconto em sua remuneração pelos dias não trabalhados. 3. Comprovado que a servidora apresentou licença médica referente a dois dias e nos demais dias há comprovação do desempenho de suas funções, incabível o desconto salarial. 4. Recurso voluntário conhecido e desprovido.” (TJMT. N.U 1041000-22.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/04/2024, DJe 09/04/2024) (g.n.)

Por fim, quanto à pretensão de cessação dos descontos futuros e medidas preventivas gerais solicitadas, não há como prosperar tais pleitos, porquanto inviável determinar-se ao ESTADO medidas abstratas e genéricas que impliquem prévia análise administrativa de todos os casos futuros, cabendo ao servidor prejudicado, se assim se sentir, demandar especificamente em juízo ou em sede administrativa individualizada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, em parcial consonância com o parecer ministerial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA, apenas para DECLARAR a nulidade dos descontos efetuados nos proventos dos servidores substituídos, a título de faltas injustificadas referentes ao período de afastamento por determinação administrativa e apresentação de atestados médicos válidos, sem a prévia instauração de procedimento administrativo apto a garantir o contraditório e a ampla defesa; CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir integralmente, em favor dos servidores prejudicados, os valores descontados de seus proventos, devidamente atualizados, na forma dos Temas n. 810 e 1.170 do STF, e Tema 905 do STJ, até 09/12/2021, devendo incidir a partir de então a taxa Selic, nos termos da EC n. 113/2021, a serem apurados em liquidação de sentença, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o ESTADO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao patrono da parte adversa, os quais fixo nos percentuais mínimos atinentes a cada uma das faixas do § 3º do art. 85 do CPC, a incidirem sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação, observando-se o escalonamento do seu § 5º, vedado o fracionamento na execução (Tema 1.142/STF), bem como a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora na demanda, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 e art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 9.289/1996.

Tratando-se de sentença ilíquida, escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, REMETAM­-SE os autos ao Juízo ad quem, haja vista que a presente sentença está sujeita ao reexame necessário, ex vi do disposto no art. 496, I, do CPC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Juiz(a) de Direito designado(a) para o NAE

PORTARIA CGJ N. 140/2025-GAB-CGJ
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta
a legalidade dos descontos efetuados nos proventos dos servidores substituídos, que ocorreu em estrita observância ao Decreto n.° 554/20.

Pontua que o atestado médico emitido em favor dos servidores concedeu prazo de 07 (sete) dias, prazo que exige a submissão à avaliação médica pericial, porém a perícia médica não homologou os atestados e indeferiu o afastamento, por ausência de evidências de incapacidade laboral dos servidores.

Argumenta, outrossim, que a previsão contida no artigo 64, inciso I, da Lei Complementar n.° 04/90 não se aplica ao caso em tela, uma vez que a ausência dos servidores não foi considerada como justificada pela perícia oficial, bem como que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na conclusão da avaliação médica.

Acrescenta que a existência de falta injustificada, em razão da não homologação dos atestados pela perícia, dispensa qualquer obrigação de instauração de processo administrativo prévio, por não se tratar de aplicação de penalidade disciplinar.

Salienta, ademais, que a Instrução Normativa n.° 17/2020/SEPLAG demonstra que o procedimento adotado pelos servidores é inadequado, pois na hipótese de contato com pessoa infectada, após a comunicação à chefia imediata deveriam desempenhar suas atividades em teletrabalho.

Apregoa, portanto, que não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afirmando que a administração apenas efetuou os descontos relativos aos dias injustamente não trabalhados, em conformidade com procedimento administrativo prévio regularmente instaurado.

Consigna, de outra parte, não ser cabível a condenação de honorários advocatícios na ação civil pública, salvo se comprovada má-fé, diante da aplicação, por simetria, do disposto no artigo 18, da Lei n.° 7.347/85.

Por essas razões, requer
(ID. 326832463):

“a) seja intimado o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso;

b) na ocasião do recebimento da presente apelação pelo Relator, seja concedido imediatamente o efeito suspensivo ao recurso;

c) ao final, no mérito, seja provido o presente recurso para proceder a reforma total do julgado combatido; rechaçando-se todos pedidos formulados na inicial”.

Nas
contrarrazões
, a parte apelada defende a validade dos atestados médicos e a ilegalidade dos descontos realizados, reforçando a inaplicabilidade da instrução normativa n.° 17/2020/SEPLAG ao caso concreto, já que a própria portaria prevê o afastamento dos servidores que tiveram contato direto com casos confirmados de COVID-19 por até 14 (quatorze) dias, destinado a formação de barreira sanitária.

Afiança, além disso, a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois a demanda não se enquadra no microssistema da ação civil pública, mas ação coletiva de natureza ordinária.

À vista disso, pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração da verba honorária (ID. 326832466).

A

Procuradoria-Geral de Justiça
emite parecer pelo conhecimento e
“
desprovimento
”
do apelo (ID. 343062386).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Pierro de Faria Mendes
, nos autos de n.°
1040858-18.2021.811.0041
, em trâmite perante a
Vara Especializada em Ações Coletivas
, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
, para declarar a a ilegalidade dos descontos promovidos nos vencimentos de servidores substituídos, que, após contato direto com pessoas diagnosticadas com COVID-19, afastaram-se de suas atividades laborais munidos de atestados médicos emitidos por profissionais do SUS, com base em normativas sanitárias em vigor.

A parte apelante, na peça recursal, insurge-se contra a sentença
a quo
, sob o argumento de que os descontos foram efetuados legalmente, com base no Decreto Estadual n.° 554/2020 e no artigo 64, inciso I, da Lei Complementar n.° 04/90, bem como que
o reconhecimento da ausência como não justificada dispensaria a abertura de processo administrativo prévio e que os servidores, após o contato com casos confirmados de COVID-19, deveriam ter sido alocados em regime de teletrabalho.

O cerne da controvérsia, no entanto, não reside na validade substancial dos atestados apresentados, mas na ausência de oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos servidores que apresentaram documentação médica formal e regular, cuja recusa pela Administração se deu de forma unilateral e sumária, com imediata repercussão financeira.

Logo, não se está aqui a avaliar, sob enfoque técnico-médico, se os atesados apresentados possuíam ou não suporte clínico para gerar o afastamento dos servidores, tampouco se cogita conferir prevalência ao juízo do profissional assistente sobre o da perícia oficial do Estado, na medida em que, nessa perspectiva, estar-se-ia adentrando no mérito administrativo.

O ponto relevante, para a apreciação, envolve apreciar se a Administração Pública poderia, diante da justificativa formalmente apresentada, rejeita-la sumariamente, sem oportunidade de manifestação, e aplicar desconto direto na remuneração dos dias correspondentes.

Com efeito, a despeito de a parte apelante defender a prescindibilidade de procedimento administrativo prévio para efetuar descontos em folha de pagamento, nos termos do artigo 64, inciso I, da Lei Complementar n.° 04/90, revela notar que a Administração Pública, ao exercer a autotutela sobre a folha de pagamento de seus servidores, encontra-se vinculada à Constituição Federal e aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ainda que não esteja propriamente diante de um processo sancionador disciplinar.

Nesse contexto, pertinente destacar que a situação concreta apresentada afasta a aplicação automática da norma legal, na medida em que os servidores, como consignou o juízo
a quo
, apresentaram atestados médicos emitidos por profissionais habilitados do Sistema Único de Saúde, em consonância com a orientação de saúde pública vigente no período pandêmico e prévia ciência da chefia imediata (ID. 326832351/326832358).

É inconteste no processado, ademais, que os afastamentos dos servidores ocorreram com fundamento na Portaria Conjunta MPTME-ME n.° 20/2020 e na Instrução Normativa SEPLAG n.º 17/2020, que determinavam medidas de isolamento profilático para servidores expostos a casos confirmados de COVID-19, ainda que assintomáticos.

Entretanto, a administração recursou a justificativa apresentada para as faltas dos servidores, com base exclusivamente na manifestação da perícia médica oficial, que declarou a inexistência de incapacidade laborativa. Tal ato, por conseguinte, ensejou a realização dos descontos, de forma unilateral pelo ente público, que não oportunizou a impugnação pelos servidores afetados.

A recusa administrativa a uma justificativa formalmente apresentada, com repercussão no patrimônio do servidor, tem natureza jurídica de ato administrativo de conteúdo restritivo e, por isso, não pode prescindir das garantias do devido processo legal, nos moldes do art. 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Outrossim, ainda que não formalizado como uma sanção, o desconto salarial possui conteúdo lesivo à esfera jurídica do servidor, é imposto unilateralmente, e gera prejuízo imediato à sua remuneração, exigindo um ato administrativo fundamentadamente motivado e precedido da garantia do devido processo substantivo.

Dessa forma, é irrelevante que a Administração alegue que os atestados não foram homologados pela perícia, pois não há questionamento quanto à presunção de veracidade de laudos periciais, mas a ausência de procedimento legítimo para rejeitá-los com segurança jurídica, sobretudo quando os efeitos da recusa importam em evidente restrição patrimonial e funcional ao servidor.

A propósito, a respeito do tema, assim já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR – FALTAS NÃO JUSTIFICADAS – DESCONTO RETROATIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO – PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O desconto retroativo na folha de pagamento, em razão de supostas faltas não justificadas do servidor, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, importa em violação a direito líquido e certo, porque não observado o contraditório e à ampla defesa
.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004975-90.2022 .8.11.0003, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA — PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS — DETERMINAÇÃO DE DESCONTO RETROATIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DE FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DE SERVIDOR — ATO IMPUGNADO QUE ANTECEDE À INSTAURAÇÃO E AO JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — ANTECIPAÇÃO DE PENALIDADE — CONFIGURAÇÃO — VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — CONSTATAÇÃO.
A determinação de desconto retroativo na folha de pagamento, em razão de faltas não justificadas de servidor, antes da instauração e do julgamento do processo administrativo disciplinar, importa em violação a direito líquido e certo, porque não observado o contraditório e à ampla defesa, além de configurar antecipação de sanção
. Segurança deferida”.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1011578-96 .2019.8.11.0000, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 06/08/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/10/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que a recusa em admitir a justificativa médica apresentada por servidores que seguiram protocolo de saúde pública reconhecido e oficializado pelo próprio Poder Executivo, sem que tenham sido chamados a se manifestar sobre os fundamentos da negativa, revela violação direta aos postulados basilares da segurança jurídica, boa-fé administrativa e dignidade da pessoa humana.

No que se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de proêmio, mister esclarecer que a atuação do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE NO ESTADO DE MATO GROSSO, na presente ação, dá-se na condição de substituto processual e não como mero representante dos servidores.

A substituição processual, nos moldes em que exercida na espécie, não se funda no artigo 5.º, inciso XXI, da Constituição Federal, que disciplina a representação processual de associações civis para defesa de interesses coletivos. Ao revés, decorre diretamente do artigo 8.º, inciso III, da Carta Magna, que assegura aos sindicatos o poder de defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, legitimando-os à propositura de ações coletivas fundadas em interesses individuais homogêneos dos seus filiados.

Demais disso, ainda que a ação formalmente tenha sido ajuizada sob o rito ordinário, materialmente se subsume à lógica do microssistema da tutela coletiva de direitos transindividuais, disciplinado pela Lei n.º 7.347/85, conforme interpretação sistemática e finalística do ordenamento jurídico.

Sob esse prisma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a atuação do sindicato como substituto processual atrai a aplicação, por simetria, do artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, o qual veda a condenação em custas e honorários advocatícios, salvo má-fé. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 312, e-STJ): "Por outro viés, no que tange à condenação em verba advocatícia, não socorre melhor sorte ao Instituto, pois a ação foi ajuizada como procedimento comum, conforme peça vestibular e reconhecida na sentença, aliás no próprio relatório do presente julgado estabelece isso:"Estas apelações atacam sentença proferida em ação ordinária proposta pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional - Seção de São Vicente do Sul/RS, na condição de substituto processual, contra o Instituto Federal Farroupilha", portanto não se trata de ação civil pública, o que faz incidir os efeitos da sucumbência nos termos da lei de regência (art . 85 do CPC)."2.
Por outro lado, em relação à ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato como substituto processual, a jurisprudência do STJ tem dispensado o mesmo tratamento à Ação Civil Pública. 3.

Assim sendo, nos termos da jurisprudência do STJ, em ações coletivas, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985. O referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria
.4. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 2010444 RS 2022/0192958-5, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985
. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ . EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo SINDCT contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração da União com efeitos modificativos, fixou honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, condenando o sindicato ao pagamento da verba . II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir: (i) se sindicato, atuando como substituto processual, pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) se o art. 18 da Lei 7.347/1985 aplica-se, por analogia, às ações coletivas não qualificadas formalmente como ação civil pública . III. Razões de decidir O sindicato atuou como substituto processual, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, em ação coletiva destinada à tutela de direitos individuais homogêneos de sua categoria. A responsabilização por honorários sucumbenciais, salvo comprovada má-fé, contraria o regime protetivo das ações coletivas e o incentivo constitucional à tutela coletiva . O art. 18 da Lei 7.347/1985 impede a condenação do legitimado coletivo ao pagamento de custas e honorários, salvo má-fé. A jurisprudência pacífica do STJ determina que a mesma regra aplica-se por analogia a ações coletivas ajuizadas por sindicatos como substitutos processuais, ainda que não classificadas como ação civil pública . Não há, no caso concreto, qualquer indício de má-fé do SINDCT, que atuou dentro das finalidades legal e constitucionalmente previstas. A condenação imposta revela-se incompatível com o microssistema da tutela coletiva, impondo-se sua exclusão. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação do SINDCT ao pagamento de honorários advocatícios . Tese de julgamento: "1. O sindicato, quando atua como substituto processual em ação coletiva, não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, salvo comprovada má-fé.
2. Aplica-se, por analogia, o art . 18 da Lei 7.347/1985 às ações coletivas ajuizadas por sindicatos
. 3. Ausente má-fé, deve ser afastada a condenação sucumbencial ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III; Lei 7.347/1985, art. 18 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2010444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28/11/2022” (TRF-3 - ApCiv: 00024026820144036103, Relator.: Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 04/12/2025, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/12/2025).

Assim, impõe-se o afastamento da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, por incidência do artigo 18, da Lei n.° 7.347/85, aplicado por simetria aos substitutos processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para afastar a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das
honorários advocatícios, mantendo a sentença inalterada nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026